Tribunal: STF
Processo: HC 189332
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Posse de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 599.983, do Superior Tribunal de Justiça.
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 16.07.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DE OFÍCIO”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, “[c]onforme Recomendação N° 62, de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça apresenta uma série de recomendações os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal. No presente caso, a citada resolução recomenda, expressamente que a conversão de prisão em flagrante em preventiva, seja restrito às hipóteses de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa”. Além disso, destaca que “são juntados aos autos exames médicos e receituário comprovando o estado da saúde do paciente, que necessita de fazer uso de medicação para tratamento de: a) Esofagite erosiva; b) gastrite erosiva; c) bulboduedonite erosiva grau leve”.  Por fim, alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “(...)
    Sobre a possibilidade de atuação ex officio do magistrado para converter a prisão em flagrante em preventiva, há que se distinguir a situação regulado pelo art. 310 do CPP daquela tratada no art. 311 do mesmo diploma, senão vejamos.
    O art. 310 do CPP prevê que, ao receber o APF, poderá o Juiz converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que atendidos os requisitos legais, sem nada dispor acerca da necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial nesse sentido. Por sua vez, o que é proibido pelo artigo 311 do codex é a decretação ex officio da prisão preventiva no curso do inquérito policial, o que não se confunde com a conversão da prisão em flagrante em preventiva (que precede a instauração do IP).
    Portanto, da interpretação conjunta desse dois dispositivos, o que se conclui, é que ao Juiz é vedado, no curso das investigações, decretar, de ofício, a prisão preventiva de indivíduo que se encontra solto. Porém, cuidando-se de agente preso em flagrante, ao receber o respectivo APF, deve o Juiz adotar alguma das medidas listadas pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, dentre as quais a conversão em preventiva, lembrando que o legislador não exigiu, de maneira alguma, o prévio requerimento ministerial ou policial nesse sentido, a revelar que a medida pode ser tomada ex officio, tal como ocorre na presente situação.
    Diferenciadas, portanto, a decretação da prisão preventiva e a conversão da prisão em flagrante em preventiva. (...)
    (...)
    Então, passo à análise da necessidade da manutenção da prisão provisória (art. 310 do CPP).
    (...)
    A materialidade e os indícios de autoria revelados pelos depoimentos tomados pela autoridade policial mostram-se suficientes a permitir a custódia cautelar. Depreende-se de tais documentos que durante uma operação da Polícia Militar junto ao DEER (Departamento de edificações e estradas de rodagem), o autuado foi abordado e, em busca veicular, foi encontrado dentro do banco traseiro de seu veículo, uma arma de fogo, tendo ele confirmado a propriedade.
    Resta a análise sobre a presença de alguma das hipóteses caracterizadoras do periculum in libertatis. No caso, está evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a) autuado(a), senão vejamos.
    (...)
    (...) verifica-se o risco efetivo de reiteração criminosa, notadamente pela CAC juntada aos autos de ff. 36/37, que contem uma condenação pela prática de crime de mesma natureza, a qual foi mantida pelo Tribunal de Justiça no dia 22/06/2020, conforme consulta ao site do Tribunal. (...)
    (...)”.
    13. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem para indeferir o pedido defensivo de revogação da custódia, no sentido de que “o investigado não é idoso (41 anos) e as doenças das quais o requerente é portador não possuem relação com a COVID-19, não estando, portanto, no grupo de risco do contágio, de modo que não se justifica a sua soltura ou a concessão de prisão domiciliar”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator